Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027748-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES - CPF: 953.362.811-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EAGLE SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 43.022.343/0001-60 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS. INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e outros, na qual a agravante requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças de empréstimos por 180 dias, a limitação das cobranças a 30% dos vencimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a audiência de conciliação, a abertura de conta judicial para depósito das quantias devidas e a exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para a concessão das medidas liminares pretendidas; (
ii
) determinar se a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) autoriza, de plano, a suspensão ou limitação das cobranças antes da realização da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese, não há demonstração inequívoca desses requisitos.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial para tratamento do superendividamento, determinando a realização de audiência de conciliação, onde o consumidor apresentará plano de pagamento aos credores. Apenas na ausência de conciliação o juiz poderá instaurar processo judicial para repactuação compulsória das dívidas, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão ou limitação das cobranças, bem como a exclusão do nome do devedor de cadastros restritivos de crédito, antes da análise do plano de pagamento pelos credores, caracteriza medida prematura, contrariando a sistemática prevista na legislação.

Precedentes deste Tribunal confirmam que, em ações de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, a tutela de urgência não pode ser deferida antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 não autoriza, de plano, a suspensão das cobranças ou a limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 deve ser observado integralmente, respeitando a audiência de conciliação como etapa essencial para a renegociação das dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: RAI nº 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023; RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AUDINEIA ALVES PIO MAGALHÃES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento
movida em desfavor do BANCO DO BRASIL E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para determinar a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, a limitação das cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme plano de pagamento apresentado, a abertura de conta judicial para depósito judicial do montante devido para cessar os descontos em salário, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação e, por fim, a abstenção de restrições nominais e creditícias e cobranças judiciais que tenham por objeto os contratos que fazem parte do plano de repactuação.

Em síntese, aduz a Agravante que a decisão de não concessão da tutela antecipada em primeira instância poderá incorrer na continuidade de seu superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial.

Sustenta que em razão de ofertas desenfreadas de crédito pelas instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito, aliado ao desconhecimento das consequências e do montante exato de cada dívida, vem sofrendo um superendividamento exacerbado, superando o montante de R$ 109.298,85 em dívidas, o que compromete praticamente 59 vezes seu rendimento líquido mensal.

Realça que a suspensão dos pagamentos é medida legal e necessária em caráter de urgência, visto que o inadimplemento e a ausência de condições de pagamento das dívidas trazem restrições à sua capacidade de adquirir bens e serviços essenciais, em razão do comprometimento da renda e das restrições advindas de sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Verbera
“se tratar de pessoa em estado vulnerável que ficou à disposição de ‘tubarões do crédito fácil’ não recebendo informações necessárias para realização dos contratos com seus credores de sabidamente grande poderio econômico, configurando-o como
hipervulnerável
e merecedor de atenção jurídica específica.”
(sic).

Afirma ser aposentada e auferir a renda mensal líquida de R$ 2.885,54 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), não possuindo condições arcar com seus compromissos que extrapolam seus rendimentos.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
,
para que seja excluído o nome da Agravante de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como para que sejam suspensos ou extintos os processos judiciais em curso em relação à demanda, até o julgamento do presente Agravo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência eventualmente concedida.

A tutela antecipada recursal não foi concedida

(ID
24
3962697
).

Devidamente intimado
s
,
os Agravados CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S/A apresentaram contraminuta ao Agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AUDINEIA ALVES PIO MAGALHÃES

ajuizou
Ação de
R
epactuação de
Dívida por
S
uperendividamento

contra o
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS
,
requerendo, de forma liminar,
a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, a limitação das cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme plano de pagamento apresentado, a abertura de conta judicial para depósito judicial do montante devido para cessar os descontos em salário, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação e, por fim, a abstenção de restrições nominais e creditícias e cobranças judiciais que tenham por objeto os contratos que fazem parte do plano de repactuação.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar,

decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, não obstante os argumentos da parte autora, não há como se acolher seu pedido liminar diante da ausência de circunstância a corroborar com a pretensão de limitação/suspensão dos termos contratuais originariamente pactuados antes da audiência conciliatória.

A Lei14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento a fim de possibilitar ao consumidor superendividado a renegociação de suas dívidas diretamente com os credores e evitar o estado de insolvência civil.

Todavia, faz-se necessária a designação de audiência de conciliação para que o consumidor (parte autora) apresente a proposta de plano de pagamento a todos os credores (parte ré), os quais terão a oportunidade de debater e negociar o plano com manutenção das garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor com redação incluída pela Lei 14.181/21.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pois bem.

Em matéria de agravo de instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial,
entendo
que

a pretensão de limitação

em sede de antecipação de tutela
, de fato,
não h
averia
como ser concedida
,
tendo decidido de forma acertada o Magistrado de origem.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar
na origem
não estão presentes,
visto que
a
Agravante
reconhece
a contratação dos empréstimos e
a Lei de nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos
específicos
para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial
compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos
leva à
conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o
juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes,
mediante plano judicial compulsório.

Assim,
o plano de pagamento ainda será analisado pelo juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a exclusão do nome da Agravante de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como a limitação dos descontos, de modo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
S
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças,
limitação ou restrições em nome d
a
devedor
a
, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas
,
assegura
n
do
-lhe
o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
[...]
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
[...]
Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
não
se observando
demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
, a decisão proferida na origem
deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025